Tribunal: TJMT
Processo: 1068730-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068730-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCIO DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 690.354.401-10 (RECORRIDO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), NEUZA ALVES DA GUIA - CPF: 024.783.701-66 (RECORRIDO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (RECORRENTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no qual o autor alega ter sido atingido na traseira por veículo da empresa demandada, enquanto esta sustenta versão diversa dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há uma questão em discussão: definir se a controvérsia acerca da dinâmica do acidente de trânsito, diante da insuficiência das provas produzidas, demanda a realização de prova pericial, a ponto de caracterizar a complexidade da causa e afastar a competência do Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, o que impede a tramitação de causas que demandem dilação probatória complexa, especialmente com necessidade de perícia técnica. A sentença no âmbito dos Juizados não pode ser ilíquida, o que reforça a inadequação de demandas que exigem apuração técnica detalhada para quantificação ou definição de responsabilidade. O boletim de ocorrência possui natureza meramente informativa e não goza de presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando baseado em declarações unilaterais. A existência de boletins de ocorrência conflitantes evidencia controvérsia fática relevante e impede a formação de convicção segura sem produção de prova técnica. O vídeo juntado aos autos não permite reconstruir de forma inequívoca a dinâmica do acidente nem atribuir responsabilidade a qualquer das partes. A definição da menor complexidade da causa deve considerar o objeto da prova, conforme Enunciado 54 do FONAJE, sendo inadequado o processamento no Juizado quando necessária perícia. A apuração da responsabilidade pelo acidente exige prova pericial técnica, a ser produzida no juízo comum, onde há maior amplitude instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. A necessidade de prova pericial para elucidar a dinâmica de acidente de trânsito caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. Boletins de ocorrência baseados em declarações unilaterais não possuem presunção absoluta de veracidade, especialmente quando conflitantes. 3. A aferição da complexidade da causa deve considerar o objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, parágrafo único, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 537427, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.04.2011; TJMT, TRU, RI no 0047585-72.2017.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião do Prado de Moraes, j. 07.08.2018; Enunciado 54 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 343893877 — reclamação n.o 1068730-89.2025.8.11.0001 — 1 ° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano material.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

A controvérsia central dos autos reside na dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em 4/10/2024, do qual o autor afirma ter sido vítima, alegando que seu veículo foi atingido na parte traseira por automóvel pertencente à parte ré, conduzido por seu preposto.

Conforme se extrai da petição inicial e do boletim de ocorrência juntado aos autos, o autor sustenta que trafegava regularmente pela via quando teria sido surpreendido por colisão traseira provocada pelo veículo da empresa demandada.

Todavia, a análise do conjunto probatório até então produzido evidencia a ausência de prova técnica capaz de esclarecer, de forma segura, a dinâmica do sinistro.

Com efeito, o boletim de ocorrência possui natureza meramente informativa, tendo sido elaborado com base em declaração unilateral do comunicante, sem a realização de perícia ou constatação direta por autoridade policial no momento do evento. Nesses casos, a jurisprudência consolidou o entendimento de que tal documento não possui presunção absoluta de veracidade quanto à dinâmica do acidente, servindo apenas como elemento inicial de informação.

Vale ressaltar que constam dos autos dois boletins de ocorrência:

. B.O. dos recorrentes (id. 343893449): relata que o veículo da recorrida teria invadido a faixa de rolamento;

. B.O. da recorrida (id. 343893871): apresenta versão diametralmente oposta, atribuindo a culpa aos recorrentes.

Ambos os boletins constituem declarações unilaterais, desprovidas de valor probatório absoluto, sobretudo diante da existência de versões conflitantes.

De igual modo, verifica-se que o vídeo juntado aos autos não demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência do alegado avanço de sinal ou a efetiva responsabilidade de qualquer dos condutores, tampouco permite a reconstrução precisa da sequência fática do acidente.

Assim, embora existam documentos e registros visuais nos autos, tais elementos não se mostram suficientes para estabelecer, com a necessária segurança jurídica, o nexo causal e eventual culpa pela ocorrência do sinistro.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

Diante do exposto, verifica-se que o processo envolve matéria de maior complexidade, porquanto exige a realização de prova pericial técnica para apuração da dinâmica do acidente, diante da insuficiência e inconclusividade das provas produzidas.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a incompetência do juízo;
1.2)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026